Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DE PARCEIRO ELETRÔNICO. DISPENSA DA INTIMAÇAO VIA ÓRGÃO OFICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. REVELIA. OBRA NO CONDOMÍNIO. ENTULHO NÃO RECOLHIDO. DANO MATERIAL EM VEÍCULO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Condomínio réu em face da sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor do autor, decorrente do dano material sofrido no veículo deste em virtude de entulho de obra da administração do Condomínio réu.
2. O recorrente postula a cassação da sentença, por alegada nulidade da intimação dos advogados substabelecidos para comparecimento na audiência de instrução e julgamento (ausência de intimação, via DJE, em nome do advogado especificado). Requer a anulação de todos os atos ocorridos após a constituição dos novos causídicos. Ultrapassada a preliminar, aduz não ter havido comprovação dos danos sofridos pelo autor (art. 373, I, do CPC), de modo que o pedido autoral deva ser julgado improcedente.
3. Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da intimação, destaca-se que o Código de Processo Civil impõe que que a comunicação dos atos processuais seja feita preferencialmente por meio eletrônico, na forma da Lei (arts. 246, V e 270, caput, do CPC).
4. A Lei n.o 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, prevê em seu art. 5o que: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.
5. A Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
6. Em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação e intimação via sistema PJe verifica-se que o recorrente é parceiro que optou por receber citações e intimações via sistema (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/).
7. Nos termos do Art. 5o, caput e §1o, da Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017: “Art. 5o. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.”.
8. Se a parte está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, começa a fluir o prazo a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono no Portal Eletrônico do Tribunal, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas.
9. Ressalta-se que, ainda que os advogados tenham requerido a intimação por meio de publicação em nome dos patronos indicados na petição de substabelecimento, prevalece a intimação eletrônica, que possui status de intimação pessoal (§ 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006), por ser forma especial sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006, sobretudo quando ocorrida em momento anterior à publicação no DJe.
10. Trata-se de entendimento sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021.
11. Por fim, não se verifica a nulidade de que trata o art. 272, §5o, do CPC (“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial(...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”).
12. A redação do caput do art. 272 do CPC, em verdade, reforça o entendimento de que a intimação por meio eletrônico deve prevalecer sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico.
13. Por todo o exposto, válidas as intimações realizadas pelo meio eletrônico, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada.
14. Quanto ao mérito, não tendo o réu comparecido à audiência designada, mostra-se correta a decretação da revelia com a incidência de seu efeito material, nos moldes do art. 20 da Lei n.o 9.099/95.
15. Ademais, o conjunto probatório juntado pelo autor, somado à testemunha ouvida na audiência de instrução, mostra-se suficiente a comprovar os fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC) e a corroborar a presunção de veracidade decorrente da revelia, no sentido de que, em decorrência de entulho de obra, não recolhido pela administração do Condomínio, o veículo do autor teria sofrido dano em seu paralama.
16. Verificada a ocorrência do dano no veículo do autor, bem como anexado ao feito o orçamento do reparo no valor vindicado na petição inicial, deve ser confirmada a sentença de procedência do pleito autoral, mantendo-se a condenação do condomínio réu ao pagamento da indenização por danos materiais no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais). Escorreita a sentença objurgada.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais complementares e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.